Tribunal: TJPA
Processo: 0013085-57.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013085-57.2017.8.14.0401

RECORRENTE: MAURILIO DA SILVA BARBOSA, ROBERTO BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ARTS. 121, §2º, INCISO I C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO A VÍTIMA CELSO ADRIANO SOUZA DA CONCEIÇÃO, NOS ARTS. 121, §2º, INCISO 1 C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO A VÍTIMA GLEYSON RODRIGUES PINHO, NOS ARTS. 121, §2º, INCISO I C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO A VÍTIMA LARISSA MACIREL DE AZEVEDO E NOS ARTS. 121, §2º, INCISO 1 C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO A VÍTIMA MATHEUS GONÇALVES BARBOSA TODOS CUMULADOS COM O ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO INTERPOSTO POR ROBERTO BARBOSA DA SILVA.
INTEMPESTIVO.
RECURSO INTERPOSTO POR MAURÍLIO DA SILVA BARBOSA.
PRELIMINARES. DA ALMEJADA NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO
INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INCABIMENTO.
DA ALMEJADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO EM JUÍZO E DO RECONHECIMENTO REALIZADO POR FOTOGRAFIA, EM DESACORDO COM O ART. 226, DO CPP
. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
DA IMPRONÚNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

RECURSO INTERPOSTO POR ROBERTO BARBOSA DA SILVA
.
Analisando detidamente os autos, verifiquei que o recurso interposto pela defesa de Roberto da Silva encontra-se
intempestivo
, conforme Certidão
ID 6118559 – Pág. 413
, da lavra do Diretor de Secretaria, Sr. Denis Marcelo V. Rabelo;

2.
RECURSO INTERPOSTO POR MAURÍLIO DA SILVA BARBOSA
.

2.1.

PRELIMINAR.

2.1.1.

Dessa maneira, observo que as diligências foram adequadamente realizadas, contudo não foi possível localizar o réu para a sua intimação pessoal. Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal,
nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa
, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse;

2.1.2.

Incabível a nulidade por ausência de reconhecimento pessoal em Juízo, quando o acusado apesar de intimado, não comparece a presença do Magistrado de 1º grau. Ademais,
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

2.2. MÉRITO.

2.2.1.

A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa
, consistente em um
mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida
. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente
convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de fevereiro e término em 03 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa, 21 de fevereiro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Penais em Sentido Estrito interpostos por
MAURILIO DA SILVA BARBOSA e ROBERTO BARBOSA DA SILVA
, contra a decisão prolatada pelo M. M. Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa, que os pronunciou nos termos do art. 413 do CPPB, por considerar indícios da prática delituosa prevista nos
arts. 121, §2º, inciso I c/c artigo 14, II do Código Penal
em relação a vítima Celso Adriano Souza da Conceição,
nos arts. 121, §2º, inciso 1 c/c artigo 14, II do Código Penal
em relação a vítima Gleyson Rodrigues Pinho, nos
arts. 121, §2º, inciso I c/c artigo 14, II do Código Penal
em relação a vítima Larissa Macirel de Azevedo e nos
arts. 121, §2º, inciso 1 c/c artigo 14, II do Código Penal
em relação a vítima Matheus Gonçalves Barbosa todos
cumulados com o artigo 70 do Código Penal
.

Narra a denúncia, que
“(...) no dia 28 de fevereiro de 2017, por volta de 23 horas, na rua principal do Conjunto Maguari, localizado rua Rodovia Augusto Montenegro, bairro do Tenoné, no Distrito de Icoaraci, município de Belém-PA, os denunciados de forma livre e consciente atentaram contra a vida Gleyson Rodrigues Pinha, Larissa Maciel de Azevedo e Matheus Gonçalves Barbosa. O policial militar Gleyson Rodrigues Pinho estava em via pública, no referido dia e horário, num bloco de carnaval, na companhia de um amigo Ezequias e 3 mulheres não identificadas, quando em determinado momento avistou um grupo de pessoas consumindo entorpecentes. Em seguida resolveu se afastar, pois os integrantes do grupo passaram a encará-lo e um deles chutou o isopor em que estavam suas bebidas. Os denunciados Maurílio e Roberto aproximaram-se do policial, iniciando uma discussão. Um deles puxou a blusa da vítima na tentativa de pegar sua arma, e, em seguida, os denunciados começaram a efetuar disparos atingindo o rosto do policial, que mesmo ferido reagiu, iniciando troca de tiros com os denunciados, os quais estavam armados. Durante a troca de tiros, alguns brincantes do bloco de carnaval também foram atingidos e apesar de terem comparecido a delegacia para prestar depoimentos, não realizaram o exame de corpo de delito. Por conseguinte, a vítima Gleyson foi socorrida e encaminhada a unidade Pronto Atendimento UPA, onde recebeu os primeiros socorros. Em razão dos graves ferimentos foi submetida a procedimentos cirúrgicos no Hospital Metropolitano, que além de ter resultado em perigo de vida, deixará debilidade permanente função de corte e apreensão de alimentos, além da fonação, conforme Laudo anexado aos autos. Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado Maurílio declarou que estava na festa de carnaval com seus familiares e ao ouvir disparos de arma de fogo, retirou-se local. Posteriormente deu entrada no Hospital metropolitano em decorrência de acidente de moto e que se identificou com outro nome, pois temia reação de policiais militares. Por sua vez, Roberto negou qualquer envolvimento no episódio (...)” No presente caso, verificou-se que na mesma ação, os denunciados atentaram contra a vida de Gleydson Rodrigues Pinho e das demais vítimas, pois diante das circunstâncias fáticas do delito, era perfeitamente previsível que um dos tiros desferidos pelos denunciados atingisse outras pessoas além de Gleyson; contudo, os denunciados assumiram o risco de sua ação, devendo responder pelo homicídio tentado doloso contra Gleyson e por duplo homicídio tentado por dolo eventual contra as demais, sob concurso formal. A motivação torpe do crime decorreu do fato de os denunciados e seus comparsas estarem consumindo drogas no local e terem sido advertidos ou encarados pelo policial vítima. Em resposta a essa postura, resolveram investir contra ele. E, nessa ocasião, somou-se o interesse pela arma do policial. (...)”.

Em
razões recursais
, a defesa do recorrente
ROBERTO BARBOSA DA SILVA
(ID

6118552 – Págs. 398/406), pugnou pela impronúncia do acusado, pois ausentes os indícios suficientes para caracterizar a autoria delitiva do mesmo.

Alega ainda que a qualificadora por motivo fútil exige a demonstração inequívoca das circunstâncias que motivaram o crime, as quais se enquadrem como fútil. No presente caso, a acusação se limita a indicar que em troca de olhares a vítima e o acusado teriam se desentendido, sem descrever quais seriam estes motivos.

Esclarece que a ausência do laudo definitivo de exame toxicológico impossibilita a comprovação da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, haja vista que somente o laudo poderia discriminar a droga e sua quantidade, elementos indispensáveis ao enquadramento do tipo penal, conforme disposição da lei 11.343/06.

Por fim, requer o recebimento do presente Recurso em Sentido Estrito, com a imediata retratação por este Juízo, nos termos do Art. 589 do CPP; Seja dada vista dos autos ao Procurador-Geral, para parecer no prazo de dez dias; A total procedência do presente RECURSO para fins de que seja declarada nula a decisão impugnada, e ao final que seja prolatada a impronuncia do acusado ROBERTO BARBOSA DA SILVA por falta de provas e atipicidade da conduta.

Em
contrarrazões
, à ID 6585231 - Págs. 438/439, o membro do
Parquet
de 1º Grau, Dr. JAYME FERREIRA BASTOS FILHO, requer, preliminarmente, que seja reconhecida a intempestividade da irresignação conforme Certidão de ID 29787056 e não conhecido o recurso do requerente ROBERTO BARBOSA DA SILVA; caso conhecido, que no mérito seja negado provimento pelas razões acima.

Já em
razões recursais
, a defesa do recorrente
MAURILIO DA SILVA BARBOSA
(ID

6118561 – Págs. 415/424), pugnou pela reforma da decisão, para que seja o acusado impronunciado, sob a alegação de que não foi ouvido em juízo, não foi intimado para a audiência de instrução e julgamento mesmo tendo comprovado endereço.

Alegou ainda que não houve reconhecimento em juízo, e sim através de fotografia no procedimento inquisitivo, tudo em desacordo com o art. 226, do CPP.

Informa que a Constituição Federal consagra o princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, requer a anulação do processo desde a instrução processual por não ter sido intimado para a audiência de instrução e julgamento, mesmo conhecido o endereço do recorrente, e ainda, por não ter sido preso em flagrante ou prisão preventiva. No entanto, reconhecido por fotografia em álbum da polícia em desacordo com o art. 226, do CPP. E ainda, devendo ser observado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
, à ID 6118564 - Págs. 427/430, o membro do
Parquet
de 1º Grau, Dr. JAYME FERREIRA BASTOS FILHO, requer, que seja negado provimento à irresignação, não sendo reconhecida qualquer nulidade diante de ausência de prejuízo ao recorrente, mantendo-se a sentença de PRONÚNCIA.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso em Sentido Estrito interposto por ROBERTO BARBOSA DA SILVA, e se ultrapassado, IMPROVIMENTO. Em relação a MAURÍLIO DA SILVA BARBOSA, CONHECIMENTO, REJEIÇÃO da preliminar, e no mérito, IMPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade,
não conheço
do recurso do recorrente ROBERTO BARBOSA DA SILVA. E presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso do recorrente MAURÍLIO DA SILVA BARBOSA.

1 – RECURSO INTERPOSTO POR ROBERTO BARBOSA DA SILVA.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o recurso interposto pela defesa de Roberto da Silva encontra-se
intempestivo
, conforme Certidão
ID 6118559 – Pág. 413
, da lavra do Diretor de Secretaria, Sr. Denis Marcelo V. Rabelo. Explico:

A decisão de pronúncia ocorreu na data de 09.03.2020 (ID 6118528 – Págs. 225/230).

A defesa foi habilitada por procuração, conforme ID 6118543 – Pág. 323, foi intimada em 1º.12.2020, ID 6118529 – Págs. 232/233.

O recorrente também foi pessoalmente intimado em 19.01.2021, tendo naquele momento, manifestado o desejo de não recorrer (ID 6118556 – Pág. 410).

Contudo, o recurso penal em sentido estrito em favor do recorrente ROBERTO BARBOSA DA SILVA foi apresentado somente em 15.07.2021 (ID 6118552 - Págs. 398/406).

Assim, deixo de analisar o recurso interposto ante a sua
INTEMPESTIVIDADE
.

2 – RECURSO INTERPOSTO POR MAURÍLIO DA SILVA BARBOSA.

2.1 – Preliminares.

2.1.1 - Da Almejada Nulidade em razão da não
intimação do recorrente para a audiência de instrução e julgamento.

Alegou ainda a defesa, a ocorrência de nulidade na decisão de pronúncia, pois não teria sido o recorrente MAURÍLIO, intimado para comparecimento a Audiência de Instrução e Julgamento.

Não assiste razão a defesa.

Do exame dos autos, constata-se que há indicação do endereço do réu (ID
6118472 – Pág. 05), e conforme afirma a defesa do acusado, este se trata do endereço do requerente.

As tentativas de intimar o denunciado tem sido frustradas, pois em um
primeiro momento
, conforme se constata na Certidão de ID 6118479 – Pág. 24, o mesmo deveria ter sido intimado para apresentar resposta a acusação, porém não foi localizado no endereço indicado, tendo seu avô informado, naquele momento, que não saberia dizer ao certo o endereço do acusado.

Já em um
segundo momento
, qual seja, a tentativa de intimação para audiência de instrução, a qual se deu a irresignação da defesa, também não prosperou, conforme ID
6118491 – Pág. 65, onde consta Certidão informando que no local existe uma Oficina Mecânica, onde o acusado trabalhava, mas que teria se afastado do emprego há 08 (oito) meses.

Por fim, em uma
terceira tentativa
de intimar o acusado para a audiência de instrução e julgamento, conforme Certidão ID 6118509 – Pág. 150, foi informado à Oficiala de Justiça, que aquele local se tratava de uma Borracharia, e o proprietário, Sr. José, disse que estava lá há 01 (um) ano e 06 (seis) meses e que desconhecia o acusado.

Dessa maneira, observo que as diligências foram adequadamente realizadas, contudo não foi possível localizar o réu para a sua intimação pessoal.

Outrossim, como é cediço, os atos proferidos por agentes públicos são dotados de presunção de legalidade e veracidade, uma vez que contam com fé pública.

Destaque-se que é de responsabilidade da parte informar corretamente ao Juízo endereço que possa ser localizado para intimações dos atos processuais, não cabendo ao Juiz ou a serventia do Judiciário tal mister.

Esclareço também que há nos autos, Ato Ordinatório datado de 07.08.2019 (ID 6118523 – Pág. 214), onde consta que o causídico foi devidamente intimado da Audiência de Instrução e não compareceu na data marcada.

Importante destacar que a defesa não logrou êxito na comprovação do alegado prejuízo, principalmente pelo fato de que ela mesma não compareceu ao ato designado pelo Magistrado, ou seja, ela mesma deu causa.

Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal,
nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa
, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

Com efeito, mesmo nas nulidades absolutas é inviável presumir o prejuízo, que deve ser demonstrado e comprovado especificamente pela parte interessada.

A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Acrescente-se ainda que, no caso em exame, deixou a defesa para alegar a aludida questão somente no presente recurso, mantendo-se silente quando da apresentação dos memoriais finais (ID 6118527 – Pág. 223) e, assim, tornando preclusa a matéria. Nesse ponto, vale ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

Rejeito
, assim, a preliminar de nulidade suscitada.

2.1.2 – Da Almejada Nulidade em razão da ausência de reconhecimento em Juízo e do reconhecimento realizado por fotografia, em desacordo com o art. 226, do CPP
.

Alegou ainda que não houve reconhecimento em juízo, e sim através de fotografia no procedimento inquisitivo, tudo em desacordo com o art. 226, do CPP.

Sem razão
o recorrente.

Ora, a alegação de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal caiu por terra, uma vez que conforme dito alhures não houve o comparecimento do acusado em audiência de instrução e julgamento, mesmo tendo sido intimado o advogado habilitado pela parte. Nem tampouco foi o réu, encontrado no endereço indicado, para ser intimado.

Repito, conduta a que deu causa a própria defesa, que inviabilizou o reconhecimento pessoal do réu.

Ademais,
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Dessa maneira, não há que se falar em nulidade, pelo que rejeito também a preliminar.

2.2 – Mérito.

2.2.1 – Da Impronúncia. Presunção de Inocência. Aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, alega a defesa que a decisão deve ser reformada e, consequentemente, impronunciado o réu, em razão do princípio da presunção de inocência, devendo ser aplicado ao caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Necessário inicialmente averbar, que a decisão de pronúncia consubstancia um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, razão pela qual
bastaria que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado
, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É cediço que para que o
mérito
da ação penal nos crimes dolosos contra a vida seja submetido aos Jurados,
exige-se prova da existência do crime, indícios de autoria e materialidade delitiva.

Assim sendo, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Outrossim, é sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri. Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro

societate
.

De outra banda, não se pode olvidar que a materialidade também se encontra devidamente comprovada por meio dos Laudos acostados aos autos, espancando de vez a alegação de ausência da materialidade delitiva, como bem quis fazer entender a defesa.

Outrossim, c
omo cediço,
a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa
, consistente em um
mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida
. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente
convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP).

Na hipótese vertente, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque as provas orais colhidas.

Dessa maneira, entendo que
a
autoria e a materialidade delitiva
, consubstanciaram pelas provas orais colhidas no IPL – ID 6118536 – Págs. 249/312 e em Juízo – IDs 6118494/6118495/6118496/6118497/6118498.

Destarte, os elementos levantados no portifólio processual, são
suficientes para configurar as circunstâncias autorizadoras da pronúncia, nos termos do citado art. 413, do Código de Processo Penal.

Lado outro, a decisão de pronúncia, se encontra mui bem fundamentada pelo Magistrado
a quo
.

Ademais, para a configuração do delito, na fase de pronúncia,
basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva
.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz
pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma, apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

Ressalto ainda, que
nesta fase processual, de pronúncia,

se opera o

in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Juízo

natural dos crimes

dolosos

contra a vida.

In casu
, a decisão ora recorrida se encontra em harmonia com o conjunto probatório extraído da persecução penal, evidenciando-se, portanto, a necessidade de submeter o recorrente ao Conselho de Sentença.

Por fim, deixo de analisar o afastamento da qualificadora por motivo torpe, uma vez que não foi objeto de irresignação do recorrente MAURÍLIO DA SILVA BARBOSA.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO do presente recurso, no entanto rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito
LHE NEGO

PROVIMENTO
, mantenho
in totum
a decisão recorrida.

É O VOTO.

Belém/Pa, 21 de fevereiro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2022